Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707069-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALMEIDA LEITE APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIO ALMEIDA LEITE (exequente) contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido em face do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa. E condenou o exequente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 41888090). Em preliminar, o apelante afirma que é beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo (ID 41888094). No entanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que o benefício pleiteado foi indeferido (tópico 1, da decisão de ID 41888067). Não foi localizada, nos autos, decisão posterior, reformando ou revogando o mencionado indeferimento do benefício. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de cinco dias, comprovar o deferimento do benefício ou, não sendo o caso, efetuar o recolhimento, em dobro, do preparo sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator